Tribunal: TJBA
Processo: 0701020-89.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 0701020-89.2021.8.05.0080 – Comarca de Feira de Santana/BA

Apelante: Fernando Moraes Silva Júnior

Apelante: Emerson Santana dos Santos

Apelante: Raniel Luna Barbosa

Defensor Público: Dr. Marcelo Santana Rocha

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Antônio Luciano Silva Assis

Origem: 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana

Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos Cunha

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). ÉDITO CONDENATÓRIO. REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Fernando Moraes Silva Júnior, Emerson Santana dos Santos e Raniel Luna Barbosa, insurgindo-se contra a sentença que os condenou às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, sendo incabível a substituição em face da constatação da reincidência, concedendo-lhes o direito de recorrerem em liberdade.

II - Extrai-se da exordial acusatória “que no dia 02 de julho de 2021, por volta das 02h47min, na Rua Joel Barbosa Gomes, nº 012, Bairro Tomba, nesta cidade, os denunciados FERNANDO MORAES SILVA JUNIOR, EMERSON SANTANA DOS SANTOS E RANIEL LUNA BARBOSA, subtraíram o caminhão VW modelo 8.120, cor branca, ano 2009, placa JSW 1513, de propriedade da pessoa jurídica L Marquezzo Const. Empreendimentos LTDA. Consta nos autos que no dia e local supramencionados, por volta das 03h50min, Daniel Quinto Pereira, gerente da supramencionada empresa, se encontrava em sua casa, quando recebeu uma ligação do motorista do veículo, de prenome João Vitor, o qual informou que o caminhão, que estava estacionado na frente de sua casa, havia sido furtado. Descreve o caderno investigatório que o pai de João Vitor escutou o barulho do automóvel funcionando, ocasião em que verificou e viu um carro de passeio, não sabendo informar modelo, cor ou placa, acompanhando o supracitado caminhão. Ato contínuo, Daniel Quinto Pereira imediatamente acessou o aplicativo de rastreamento veicular e constatou que o caminhão estava com o motor ligado desde às 02h47min, oportunidade em que entrou em contato com a polícia e noticiou os fatos. Nesse contexto, por volta das 04h20min, o veículo foi localizado por policiais militares, que encontraram o automóvel na Rua JJ Seabra, próximo ao estabelecimento comercial da Oi. Segundo os policiais militares que efetuaram a diligência, no momento da abordagem, os denunciados empreenderam fuga com o caminhão, ocasião em que somente foram interceptados com o apoio de mais 3 (três) guarnições policiais na Rua Visconde do Rio Branco, sendo que os três denunciados desceram pela porta do passageiro, sem a possibilidade de identificação de quem conduzia o veículo.
Em sede de interrogatório prestado perante a Delegacia de Polícia, todos os denunciados negaram a prática delitiva. Fernando Moraes Silva disse que é surdo e mudo e estava transitando em via pública por um determinado bairro, quando os demais acusados apareceram e o chamaram para dar uma volta. Em contrapartida, Emerson Moraes Silva e Raniel Luna Barbosa relataram que estavam na praça da Matriz utilizando droga, quando Fernando passou pelo local no veículo subtraído e os convidou para usarem crack. Desse modo, os denunciados FERNANDO MORAES SILVA JUNIOR, EMERSON SANTANA DOS SANTOS E RANIEL LUNA BARBOSA, dolosamente e em conjunto de desígnios, subtraíram o caminhão VW modelo 8.120, cor branca, ano 2009, placa JSW 1513, de propriedade da pessoa jurídica L Marquezzo Const. Empreendimentos LTDA.” (Id 62327554). Recebida a denúncia em 19.07.2021 (Id 62327555)

III - Irresignados, os Sentenciados interpuseram Recurso de Apelação, postulando, em suas razões (Id 62329139), a absolvição ante a fragilidade manifesta do manancial probatório arregimentado, nos termos do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, e, ainda, afastar a pena de multa e o pagamento das custas processuais, em razão do

estado de pobreza dos Apelantes.

IV - No que tange ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, deverá tal pretensão ser formulada junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica dos condenados.
Cabe destacar que a Juíza sentenciante determinou o pagamento de custas pelos réus, consignando no édito condenatório que: “Por fim, embora a defesa dos acusados tenha sido promovida pela Defensoria Pública Estadual, não é possível suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.”

V - Não merece acolhimento o pleito absolutório. A materialidade e autoria delitivas encontram-se sobejamente demonstradas através dos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque o auto de exibição e apreensão (Id 62327553 p. 19), bem como as declarações prestadas em juízo pelo representante da empresa vítima Bruno Alves Gomes (Id 62329108) e os depoimentos judiciais das testemunhas arroladas pela acusação PM Demétrio Duarte Barbosa e PM Carlos Ribeiro Mangueira (Id 62329096).

VI - Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório.

VII - Nada obstante tenham os apelantes negado o crime em sede policial e inexistam os respectivos interrogatórios em juízo, porquanto
revéis, (at
a de audiência - Id 62329096) como bem observado na sentença: “os réus foram encontrados na posse do bem instantes após a subtração e não apresentaram nenhuma explicação. A defesa não se desincumbiu de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva.”
Por conseguinte, o acervo probatório mostra-se suficiente para a prolação de decreto condenatório pelo delito de furto qualificado, não havendo que se falar em absolvição.

VIII - No que tange à dosimetria das penas, não merece qualquer reparo o

decisio

vergastado.
Assim, tem-se que, com relação aos três Apelantes, na primeira fase, a Juíza
a quo
fixou as penas-base no mínimo legal, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, tendo, na segunda fase,
diante da
reincidência relativa a todos os réus, agravou as penas em 1/6 (um sexto), fixando-as em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, que, em razão da inexistência na terceira fase, de causas de aumento e diminuição de pena, tornou-as definitivas, sendo o regime estipulado o semiaberto e incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em face do reconhecimento da reincidência.

IX - Quanto à pretensão de exclusão da condenação ao pagamento da pena de multa, melhor sorte não assiste à defesa. Conforme entendimento assente na E. Corte de Cidadania, a impossibilidade financeira dos Sentenciados não tem o condão de afastar a pena de multa, pois se trata de sanção de aplicação cogente, integrando o preceito secundário do tipo penal pelo qual foram condenados.

X – Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento parcial e, na extensão remanescente, pelo improvimento do Apelo (Id 63957-33)

XI – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0701020-89.2021.8.05.0080, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Apelantes, Fernando Moraes Silva Júnior, Emerson Santana dos Santos e Raniel Luna Barbosa, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.